Tribunal: STF
Processo: AO 1700
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental. Ação Originária. Competência. STF. Artigo 102, I, “n”, da Constituição. Interesse, direto ou indireto, da maioria dos membros do Tribunal de origem. Incompetência do STF. Agravo não provido.



    1. A jurisprudência desta Corte vem afirmando reiteradamente que as situações configuradoras de impedimento ou de suspeição, ou mesmo de interesse direto ou indireto dos membros de tribunal, devem ser expressamente declaradas “nos autos do processo cujo deslocamento se pretende”, como afirmado no julgamento da RCL nº 1.186/MS (DJ de 2/5/08). Não basta, para firmar a competência da Corte, a mera alegação dos requerentes nos autos de que há interesse direto ou indireto da maioria dos membros do tribunal, fazendo-se necessário que tal situação tenha sido formalmente expressa nos autos do processo pelos próprios magistrados.



    2. Nos casos em que a competência não é originária dos Tribunais locais, mas sim dos magistrados de primeira instância, conforme decidido por esta Suprema Corte, “[e]nquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo Tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, ‘n’, da Constituição, a competência para o processo e julgamento da ação” (AO 465/RS-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 25/4/97).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.